Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O protesto de dívida indevida implica em ato ilícito, capaz de fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais.
2. Segundo inteligência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
3. Tendo a parte ré demonstrado a existência de anotação preexistente, sem que a parte autora tenha conseguido demonstrar sua inexistência, incabível a condenação em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.